Tribunal: TJDFT
Processo: 0005372-89.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INCABÍVEL. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o apelante, embora tenha permanecido em silêncio em juízo, na delegacia confessou a prática infracional em detalhes, sendo a narrativa corrobora pela oitiva na delegacia de sua namorada, que presenciou os fatos. Ademais, câmeras de segurança de imóveis vizinhos registraram a perseguição e esfaqueamento da vítima, sendo as imagens exibidas para a genitora do apelante na delegacia, onde reconheceu o filho, o que também ocorreu em juízo em relação a testemunha que é amigo do apelante e estava com ele na noite anterior. Ademais, o policial que conduziu a investigação ratificou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os procedimentos realizados pela autoridade policial.
2. A amizade entre o representado e vítima, utilizada pelo apelante para atrair o amigo até o local do fato e esfaqueá-lo de surpresa, encontra comprovação adequada na confissão do jovem e relato de sua namorada, e constitui fundamentação apta à configuração da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Há flagrante desproporção na ação do representado em ceifar violentamente a vida da vítima, com múltiplos golpes de faca, em razão de ciúmes de sua namorada, pela vítima ter “dado em cima” da namorada e passado a mão nas pernas dela, destacando-se que as investidas ocorreram em oportunidades anteriores e não naquela ocasião. Tais circunstâncias emergem da confissão do apelante e de sua namorada, e conformam adequadamente a qualificadora do motivo fútil.
4. Correta a incidência da qualificadora referente ao meio cruel (artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal), diante do emprego de exacerbado número de facadas para a consecução do ato infracional: 39 (trinta e nove golpes), conforme laudo pericial cadavérico.
5. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante da gravidade acentuada da conduta (homicídio triplamente qualificado) e condições pessoais do jovem, que não estuda, não trabalha, usa drogas e reitera costumeiramente na prática infracional de natureza grave.
7. Recurso desprovido.